Tribunal: STF
Processo: RE 1416830
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS: PRECEDENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO: INVIABILIDADE. MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “DIREITO PENAL. DELITO DO ART. 183 DA LEI 9.472/97. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULA 606 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 70 DA LEI Nº 4.117/1962. HABITUALIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. PLEITO QUE NÃO PROSPERA. MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 183. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. 



    (...)



    8. Apelo Ministerial improvido e apelo da defesa provido em parte” (fls. 8-9, e-doc. 147).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 164).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV, LVII, XLVI e XL do art. 5º da Constituição da República.



    Salienta que “a impugnação do decisum, toma por base razões, quais sejam: i) a inexistência de provas quanto à autoria do crime, pois apenas há elementos que indicam que o recorrente era proprietário do imóvel onde, hipoteticamente, estaria instalada a rádio clandestina; ii) inocorrência de potencialidade lesiva ao bem tutelado, tendo em vista que consoante Laudo Pericial nº 121/2016-SETEC/SR/DPF/PB, a potência do equipamento não interferiu em serviços diversos da radiodifusão, sendo cabível o princípio da insignificância; iii) necessidade de desclassificação do delito do art. 183 da Lei 9.472/97 para o crime do art. 70 da Lei nº 4.117/72; iv) imposição de pena de multa em valor fixo em que não foram avaliadas as circunstâncias judiciais” (fl. 8, e-doc. 191).



    Assevera a inexistência de provas da autoria delitiva, “de que o recorrente desenvolveu clandestinamente atividade de telecomunicações, nos termos do art. 183 da Lei 9.472/97, mas apenas vagas e imprecisas suposições. Isso porque apenas o fato de ser proprietário do imóvel em que, hipoteticamente, estaria instalada uma rádio, não pode ser enquadrado como ‘desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicações’” (fl. 10, e-doc. 191).



    Ressalta que “os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância estão presentes e, dessa forma, a hipótese e reconhecimento de ilegalidade de ofício em razão da atipicidade material da conduta” (fl. 14, e-doc. 191).



    Argumenta que “a potência do equipamento não interfere em serviços diversos da radiodifusão, conforme concluiu o Laudo Pericial nº 121/2016-SETEC/SR/DPF/PB e ratificou o juízo de piso em sede de sentença” (fl. 14, e-doc. 191).



    Menciona “precedentes do próprio STF no sentido de se aplicar o princípio da insignificância às atividades envolvendo as condutas tipificadas, ao menos em tese, no art. 183 da Lei 9.472, de 1997, referentes ao serviço de telecomunicação exercida com emprego de baixa potência de radiodifusão, em situações em que não se verificou perigo concreto, como no caso em análise” (fl. 14, e-doc. 191).



    Defende que o delito do art. 183 da Lei n. 9.472/1997 seja desclassificado para o crime do art. 70 da Lei n. 4.117/1962, pois “o hipotético funcionamento clandestino de atividade de radiodifusão sonora pelo recorrente, subsume-se à conduta prevista no art. 70 [da Lei n. 4.117/1962], pois os equipamentos eram operacionalizados apenas esporadicamente, sendo utilizados apenas para divulgação das festas do Clube Valle Show, notas de falecimentos gratuitas, não sendo realizada locução ao vivo, como aduzido em juízo” (fl. 18, e-doc. 191).



    Alega que “a multa no valor fixo de R$ 10.000,00, imposta ao recorrente, com fundamento no art. 183 da Lei nº 9.472/97, viola o conteúdo material da individualização da pena, garantia estampada no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 191).



    Ressalta que “o recorrente tem o direito de celebrar um ANPP [acordo de não persecução penal] com o MPF, em virtude do reforço da justiça negocial no Brasil, após a aprovação da Lei n° 13.964, de 24 de dezembro de 2019” (fls. 21-22, e-doc. 191).



    Afirma que o direito de defesa teria sido cerceado no julgamento dos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem (fls. 26-29, e-doc. 191).



    Pede “que [se] conheça o presente Recurso Extraordinário, a fim de que lhe seja dado provimento, ensejando, nos termos do art. 5º, inciso LVII e XLVI da Constituição Federal, a nova valoração da prova a fim de que seja declarada a absolvição do acusado em razão do princípio do in dubio pro reo e da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 183 da Lei 9.472/97 para o crime do art. 70 da Lei nº 4.117/72 ou o afastamento da multa em razão da sua evidente inconstitucionalidade face a garantia de individualização da pena. Ou ainda, que o feito seja anulado, tendo o recorrente o direito de negociar/ celebrar ANPP e também que seja assegurado ao seu advogado o direito básico de acompanhar o julgamento dos embargos de declaração, como pugnado desde então, nos termos do art. 5º, incisos XL e LV, da CF” (fls. 29-30, e-doc. 191).



    3. O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso e requer “preliminarmente, pela inadmissão e, no mérito, pelo não provimento do recurso” (e-doc. 194).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Quanto à tese defensiva de absolvição do réu por falta de provas da autoria delitiva e aplicação do princípio da insignificância, o Tribunal de origem assentou:



    “Materialidade e autoria delitivas.



    Indene de dúvidas a materialidade delitiva. Constam dos autos Relatório de fiscalização nº 0189/2014UO062 (ID. 4058202.1843485, pg. 08), dando conta da realização de atividade de análise espectral, de modo a identificar a existência de portadoras não autorizadas na região, bem como atividade de radiolocalização, com a finalidade de encontrar a fonte geradora (estação) da portadora não autorizada. Constatou-se, de modo visual e pela intensidade do sinal da portadora, que fazia uso não autorizado do canal 263 (100,5 MHz), na rua Mãe Burrego, s/n, cruzamento com a rua João Pereira da Silva, dependências da casa de shows Valle Show, no Município de Itaporanga, onde também foi verificada uma estação com sistema irradiante e aparelho transmissor não homologado (Id 4058202.1843485, registro fotográfico: p. 23-27).



    Há também o Auto de infração e termo de fiscalização (ID. 4058202.1843485, pg. 28 e 19 respectivamente), Relatório Fotográfico (pg. 23 do mesmo ID), bem como o resumo do Termo de Fiscalização (pg. 31).



    Existe ainda o Laudo nº 121/2016-SETEC/SR/DPF/PB o qual concluiu que o transmissor operava com potência acima da permitida (máxima de 110W), com capacidade de interferir em outros equipamentos, sem homologação da ANATEL (Id, p 37-47). Acerca da autoria delitiva, vejo que o relatório do Termo de Fiscalização de ID. 4058202.1843485 - pg. 31, informou que os fiscais da ANATEL, no dia 12 de novembro de 2014, constataram o uso do equipamento transmissor em FM, sem modelo ou fabricante definido, instalado para operar a frequência de 100,50 MHz, sem a respectiva outorga do poder concedente, bem como em equipamento não homologado.



    Na ocasião, a fiscalização da ANATEL dirigiu-se ao local da estação indicado no item 1 do Termo de Fiscalização, lá encontrando o Sr. Inácio Mamede Batista, zelador do local, que por sua vez indicou o nome de Edideus Alves Cartaxo Filho, locutor de rádio e editor de vinhetas para rádios locais, e que veio a conceder o contato telefônico de nº (83) 9918-8181, de propriedade do Sr. Antônio Nosman Barreiro Paulo, ora apelante e proprietário da casa de show Valle Show.



    Consta ainda que durante o contato com os fiscais identificados no Auto de Infração 0002PB20140038, o apelante teria afirmado ser o responsável pela rádio, que só havia um transmissor que era ligado esporadicamente, e que iria solicitar ao Sr. Inácio (zelador) que desligasse o equipamento.



    Na fase judicial, assim foram prestados os relatos perante o julgador sentenciante nos interrogatórios ocorridos (sentença de ID. 4058202.2168140): 



    Em juízo, a testemunha Edideus afirmou que o convite para que a testemunha fizesse a divulgação na rádio foi feito pelo Dr. Nosman, quem lhe teria dado as chaves para acessar os equipamentos, que acredita ter sido comprados por Nosman. Afirmou que a divisão de valores e custos pela manutenção dos equipamentos da rádio era feita entre a testemunha e o Dr. Nosman. Embora este não tivesse benefícios econômicos relevantes nem programa pessoal, tinha vínculos e exercício de atividade político-partidária. Disse, ainda, que gravava e colocava no ar vinhetas e propagandas e divulgação pagas e notas de falecimento gratuitas. Não era feita locução ao vivo. Por fim, destacou que terceiras pessoas poderiam procurar a testemunha ou o Dr. Nosman para inserir algum programa, mas isto não aconteceu.



    A seu turno, a testemunha Inácio afirmou que os equipamentos ficavam numa sala e as vezes ali funcionava a transmissão de rádio. Também salientou que Dr. Nosman usou o equipamento da época de política, para fazer divulgação partidária, numa perua (kombi). Acredita que o Dr. Nosman não tinha lucro, pela conversa que tinha com Edideus. Que acredita que, desta vez, teria a radio funcionado pelo período de dois meses tendo como operador Edideus.



    Note-se que o acusado, em seu interrogatório, insistiu a todo momento na ideia de que não operou nem fez operar rádio clandestina, pois possuía um transmissor caseiro (link) com o qual fazia divulgação de festas, inclusive em carro de som, mantendo então o hábito de emprestá-los para terceiros.



    A tese defensiva ventilada inicialmente, conforme a resposta à acusação (ID. 4058202.1843482 - pg. 03), foi a de erro de proibição, sob a perspectiva de que apesar de saber o que fazia, ‘não tinha o menor conhecimento da proibição da norma, nem tampouco agiu com dolo quando do funcionamento do sistema de radiodifusão’. 



    Acrescentou ser ‘evidente que o acusado não tinha conhecimento que o fato praticado por ele constituía crime, doutra sorte não se enxerga nos autos qualquer sinal que seja de vontade consciente do próprio em cometer tal fato ilícito, não há nenhuma demonstração de vontade em relação ao autor’.



    Todavia, nesta sede recursal utiliza a negativa da autoria, com a justificativa de que seria apenas proprietário do espaço onde estava localizada a estação de rádio clandestina, não possuindo o conhecimento do que ocorria na localidade.



    No caso, entendo que as contraposições de teses fragilizam o argumento da negativa da autoria, sob a justificativa de que seria apenas proprietário da casa de show Valle Show. Se sabia o que fazia, sua conduta não pode ser analisada fora do fora do espectro da autoria. O autor afirmou perante os fiscais sobre o conhecimento da rádio e que inclusive determinaria a parada do funcionamento do maquinário existente. Portanto indene de dúvidas de sua participação na utilização clandestina da rádio, pois não só se limitou a atuar como proprietário da casa de show, mas também convidou o radialista Edideus para exercer seus serviços perante a rádio, conforme depoimento deste perante a autoridade judicial.



    O argumento lançado pelo apelante, segundo o qual não teriam sido acostadas provas do dolo específico, não segue melhor sorte. Isso porque, no caso do delito do art. 183 da Lei 9.472/97, é necessária tão somente a presença do dolo genérico para a sua prática, dispensada a prova de um elemento subjetivo do injusto voltado a uma finalidade específica. Basta a leitura do tipo penal em questão para se ter a real noção de que o delito, para sua ocorrência, não exige qualquer finalidade específica, de modo que se sustenta a tese da desnecessidade da prova de qualquer dolo específico. 



    Princípio da insignificância



    Quanto ao princípio da insignificância, o entendimento assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sumulado é no sentido de que não se aplica ao tipo em questão.



    Súmula 606 do STJ: Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997.



    Desclassificação



    A pretensão da defesa é a de que o delito do art. 183 da Lei 9.472/97, seja desclassificado para o crime do art. 70 da Lei nº 4.117/72.



    Consoante já esclarecido na sentença e no Parecer Ministerial, a diferença dos tipos em questão diz respeito ao fato de que o primeiro delito, diferente do segundo, exige a habitualidade para a sua prática. Desse modo, atividade de telecomunicações desenvolvida de forma habitual e clandestina tipifica delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997 e não aquele previsto no art. 70 da Lei 4.117/1962.



    Denoto que a habitualidade resta comprovada nos autos a partir do depoimento da testemunha Edideus, conforme citação acima do trecho da sentença, quando disse que ‘colocava noas vinhetas e propagandas e divulgação pagas e notas de falecimento gratuitas’, bem como que ‘que os equipamentos ficavam numa sala e as vezes ali funcionava a transmissão de rádio. Também salientou que Dr. Nosman usou o equipamento da época de política, para fazer divulgação partidária, numa perua (kombi)’



    Vislumbro que realmente constam dos autos veículo com a identificação do responsável apelante, conforme adesivo contendo seu nome (Nosman) e a numeração para o cargo de Deputado Estadual em que concorreu (nº 70.111), segundo o Relatório Fotográfico constante do ID. 4058202.1843485, pg, 25, corroborando e conferindo credibilidade às informações prestadas pela testemunha Edideus perante autoridade judicial no sentido de que a atividade era habitual.



    Multa



    No que toca à inconstitucionalidade da multa prevista no tipo penal em questão, frisou a defesa a inconstitucionalidade da previsão da multa fixa na ordem dos R$ 10 mil, uma vez que infringiria o princípio da individualização da pena.



    Em pesquisa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o presente objeto recursal, vejo que entende o Tribunal da Cidadania que enquanto vigente no ordenamento jurídico a disposição legal, ela deve ser aplicada, tendo em vista que sua previsão em lei extravagante amolda-se ao princípio da especialidade, devendo ser dada predileção à norma, ou seja, vigorará enquanto presumida sua constitucionalidade, até que o Supremo Tribunal Federal entenda de forma diversa. Vejamos o recente precedente que encampa tal tese: (...)



    Conclusão



    O recurso do apelante Antonio Nosman Barreiro Paulo deve ser provido em parte para que a sua pena base seja aplicada no mínimo legal, diante da valoração neutra da culpabilidade, influenciando, por conseguinte, na pena definitiva, que agora se estabelece no grau mínimo, sendo mantida a sentença nos demais termos. Também deve ser improvido o recurso do MPF que pretendia o aumento da pena. 



    Por todo o exposto, nego provimento ao apelo do Ministério Público e dou parcial provimento ao apelo de Antônio Nosman Barreiro Paulo” (fls. 3-7, e-doc. 147).



    No caso, verifica-se que as instâncias ordinárias assentaram, com base nas circunstâncias do caso, nos registros, laudos técnicos e demais elementos de prova, submetidos ao contraditório e à ampla defesa na ação penal, tanto a materialidade e autoria do delito quanto a adequação típica da conduta imputada ao recorrente.



    Assim, a pretensão do recorrente pela absolvição por ausência de comprovação da autoria e pelo argumento de que a rádio clandestina não teria a configuração necessária para tipificar o crime pelo qual foi condenado, com a aplicação do princípio da insignificância, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO GRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI 9.472/97. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461- AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE .264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.339.628-AgR, Relator o Ministro Presidente Luiz Fux, Plenário, DJe 28.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E IV, E 344 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.346.043-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Incabível sustentação oral em sede de agravo interno em recurso extraordinário, nos termos do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.107.519-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    6. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente à aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de matéria infraconstitucional: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI n. 747.522-RG, Tema 183, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 25.9.2009). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO INDISCUTÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 828.955-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2014). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não “prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.383.339-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    7. Ressalte-se que, nos casos de clandestinidade de radiodifusão, o princípio da insignificância tem sido aplicado apenas quando se tratar de rádio comunitária e a operação se der com emprego de baixa potência, limitada pela Lei n. 9.612/1998 “a um máximo de 25 watts ERP e altura do sistema irradiante não superior a trinta metros”. No mesmo sentido são os seguintes julgados: HC n. 126.592, de minha relatoria, DJe 30.4.2015; HC n. 165.728, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.12.2018; e HC n. 153.397, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.3.2019.



    Na espécie, consta do laudo elaborado pela Anatel “que o transmissor operava com potência acima da permitida (máxima de 110W), com capacidade de interferir em outros equipamentos, sem homologação da ANATEL” (fl. 3, e-doc. 147).



    Portanto, considerado o potencial de interferência do equipamento utilizado pelo recorrente em outros serviços de telecomunicações, as instâncias antecedentes consideraram não haver como aplicar à espécie o princípio da insignificância.



    Não se verifica, portanto, possibilidade da aplicação do princípio da insignificância, pois ausentes os requisitos da inexpressividade da lesão jurídica e da mínima ofensividade da conduta.



    8. A alegação de ofensa ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal após a sentença condenatória não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACORDO NÃO OFERECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. Revela-se imprópria, nesta sede extraordinária, a pretensão de suspender o processo para analisar eventual viabilidade de acordo de não persecução penal, considerado o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. 3. A ausência do preenchimento das condições descritas em lei é impeditivo legal para o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.273.501-AgR-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.3.2021).



    9. Quanto ao argumento de inobservância do inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. Sem razão, ainda, o recorrente, quanto ao pleito de desclassificação do delito previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997 para o crime do art. 70 da Lei n. 4.117/1962, pois este Supremo Tribunal assentou que “a conduta tipificada no art. 70 do antigo Código Brasileiro de Telecomunicações diferencia-se daquela prevista no art. 183 da nova Lei de Telecomunicações por força do requisito da habitualidade” e que ”a atividade de telecomunicações desenvolvida de forma habitual e clandestina tipifica delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997 e não aquele previsto no art. 70 da Lei 4.117/1962” (HC n. 115.137, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2014). No mesmo sentido: RHC n. 122.338-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019 e HC n. 128.567, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 23.9.2015). 



    11. Quanto à alegada inconstitucionalidade da pena de multa em valor fixo (dez mil reais), cumulada com a pena de detenção prevista no art. 183 da Lei n. 9.472/1997, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário, com fundamento na ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, substituir o Poder Legislativo na definição das sanções adequadas aos delitos, por ser matéria de política criminal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.151.042-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, interferir na atividade legiferante, constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, notadamente no que se refere ao quantum da sanção penal prevista no preceito secundário dos delitos, tendo em vista tratar-se de matéri